Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-07.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001695-07.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILEIDE BATISTA DA SILVA - CPF: 058.756.205-60 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE - CPF: 003.619.889-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade recursal.

2. A desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EDILEIDE BATISTA DA SILVA
interpõe agravo interno (Id 247230652), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja julgado procedente o pedido de pagamento de danos morais e afastada a condenação por litigância de má-fé.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADOS
, em contrarrazões (Id 251942160), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025